Tribunal: TJDFT
Processo: 0718129-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO REGULARMENTE INDICADO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ROL DA ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. ASSIMETRIA CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. ARTEFATO INDISPENSÁVEL PARA A CONSECUÇÃO DA TERAPIA. DEVER DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do tratamento indicado à recorrente, com o fornecimento de órtese craniana.
2. O custeio do tratamento indicado, com o fornecimento do respectivo insumo, é recomendável e adequado ao quadro clínico ostentado pela recorrente, diante das condições descritas nos relatórios médicos mencionados.
3. No caso em exame o tratamento em questão só é possível com o emprego da órtese, que pode ser considerada parte principal e fundamental para que seja alcançado o sucesso das demais medidas terapêuticas. 3.1. Por essa razão os artigos 10, inc. VII, e 20, § 1o, inc. VII, da Lei no 9.656/1998 são inaplicáveis ao caso concreto, tendo em vista que a órtese está intrinsecamente ligada ao ato cirúrgico indicado à criança.
4. Recurso conhecido e provido.